Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721705-72.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o v. acórdão exarado sob o ID 45070644, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45772565) sob o fundamento de que há obscuridade e omissão no v. acórdão. Assinala que o julgado foi obscuro ao decidir a respeito da decadência do direito de modificação do negócio jurídico da parte autora e omisso quanto à aplicação do Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso a fim de sanar a obscuridade e a omissão apontadas. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 18:08:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora